Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706743-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MONTREAL - HOTEIS VIAGENS E TURISMO S.A. AGRAVADO: OLIVEIRA MENDES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista a dificuldade de se localizar a agravada para intimação e citação, o que vem retardando o cumprimento da liminar, defiro o pedido para determinar a SERASA que exclua o nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, relativamente ao débito discutido nos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa. Intime-se. Oficie-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator